Tribunal: STF
Processo: RE 94192
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
NÃO E INCOMPETENTE PARA CONHECER DE "HABEAS CORPUS" IMPETRADO CONTRA
O DESPACHO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO
PARA O ACUSADO AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO
JÚRI, A CÂMARA CRIMINAL QUE ANTERIORMENTE PRONUNCIARA O RÉU E
DETERMINARA A SUA PRISÃO, SEM QUESTIONAR O ART. 408, PARAGRAFO 2. DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E A PROVA DOS BONS ANTECEDENTES DO
PACIENTE, PRODUZIDA POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART-119,
I, "H", DA C. F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.